Tribunal: TJMT
Processo: 0017126-74.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017126-74.2011.8.11.0041
Recorrente: Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea
Recorrido: Tomas Hector Orso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86324069) interposto por Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83585982):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – FALHA DO ÓRGAO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor da Sumula 150 do STF, ‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’.
Transcorrido mais de 05 anos do ajuizamento do processo executivo e não ocorrendo a citação da parte executada ou a localização de bens, sem qualquer mora atribuída ao órgão jurisdicional, e sem a oposição de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, resta consolidada a prescrição da pretensão em executar o instrumento particular.
Recurso desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0017126-74.2011.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 14/04/2021, p 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 17126-74.2011.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Tomas Hector Orso, que conheceu de ofício a prescrição da pretensão executória, e extinguiu o processo com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega que “a prescrição intercorrente não resta caracterizada nos termos da lei, haja vista ser ‘prevista tão somente no caso de paralisação injustificada em decorrência da prolongada inércia do exequente’, o que não ocorreu no caso em apreço”.
Recurso tempestivo (id 86342985) e preparado (id 86891961).
Sem contrarrazões, conforme id 90532955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
In casu, embora tenha transcrito alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo, quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem qualquer demonstração.
3. Hipótese em que o recorrente indicou o dispositivo contrariado (art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941) e apresentou argumento suficiente para demonstrar que a Corte de origem fixou o termo inicial dos juros compensatórios com base em entendimento superado da Suprema Corte (Súmula 345 da STF) e em desconformidade com a pacífica jurisprudência desta Casa de Justiça, trazendo julgado para corroborar seu entendimento.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1906293/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.